Tribunal: TJSP
Processo: 1020179-07.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional c.c. devolução de valores – Contratos de empréstimo pessoal.
Advocacia predatória – Ausência de indícios no caso dos autos – Juntada de documento pessoal da parte, "selfie" e comprovante de endereço - Impossibilidade de impedimento do direito de ação.
Taxas de juros substancialmente superiores à média do mercado – Constatação - Abusividade – Determinação de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional c.c. devolução de valores – Contratos de empréstimo pessoal.
Advocacia predatória – Ausência de indícios no caso dos autos – Juntada de documento pessoal da parte, "selfie" e comprovante de endereço - Impossibilidade de impedimento do direito de ação.
Taxas de juros substancialmente superiores à média do mercado – Constatação - Abusividade – Determinação de adequação à média do mercado na época da contratação – Aplicação da taxa praticada para empréstimos não consignados.
Devolução simples de eventuais valores pagos a maior em decorrência da revisão, diante da ausência de violação à boa-fé objetiva ou de má-fé.
Indenização por dano moral - Descabimento – Inexistência de ofensa aos direitos da personalidade.
Honorários – Fixação com base no valor da condenação – Modificação - Necessidade de remuneração de forma digna do trabalho dos advogados - Fixação por equidade em R$ 1.500,00.
Recursos parcialmente providos somente para modificação dos honorários.